Tribunal: TJSP
Processo: 1015322-45.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TELEFONIA E TV POR ASSINATURA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SE DIZ CREDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS ADMISSÍVEL – ART. 6o, INCISO VIII, CDC – DANO MORAL, PORÉM, NÃO CONFIGURADO, AO EXAME DAS PECULIARIDADES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227680
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015322-45.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CLARO S/A, é
apelado KLEBER RODRIGUES TRENTIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015322-45.2019.8.26.0562 -Voto no 47528
2
APELAÇÃO No 1015322-45.2019.8.26.0562
COMARCA DE SANTOS
APELANTE: CLARO S/A (NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
(SUCEDIDA))
APELADO: KLEBER RODRIGUES TRENTIN (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 47.528
INDENIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONIA
E TV POR ASSINATURA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SE DIZ CREDOR
RELAÇÃO
DE
CONSUMO

INVERSÃO
DO
ÔNUS
ADMISSÍVEL ART. 6o, INCISO VIII, CDC DANO MORAL,
PORÉM,
NÃO
CONFIGURADO,
AO
EXAME
DAS
PECULIARIDADES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Ação declaratória negativa e indenização foi
julgada procedente pela sentença que, confirmando tutela
antecipada, declarou inexistente o débito e condenou a ré em
R$ 15.000,00 pelo dano moral, corrigidos e com juros, mais
custas, despesas e verba honorária de 15% do total.
Apelou a vencida. Houve efetiva contratação,
sendo legítima a cobrança. Nega existência do dano moral. Não
se comprovou publicidade do nome nos órgãos de proteção ao
crédito. Pede reforma ou redução do valor da indenização e
inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Se para o autor é indevida a cobrança feita
pela ré, eis que não realizou contratação dos produtos por
ela oferecidos tv por assinatura e linha de telefone -, a
esta cabia provar existência de fato impeditivo, modificativo
ou extinto do direito daquele, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu, permitindo
aplicação da regra (Lei 8.078/90, art. 6o, inciso VIII) que,
na relação de consumo, autoriza inversão do ônus da prova
pela verossimilhança e hipossuficiência, requisitos aferidos
com base nos aspectos fático-probatórios do caso concreto
(Theotônio Negrão, CPC e legislação processual em vigor, art.
333:2, pág. 446, Saraiva, 42a ed.). Telas sistêmicas que
instruíram a contestação (cf. fls. 101/104) - documento
unilateral sem assinatura do autor, desacompanhadas de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015322-45.2019.8.26.0562 -Voto no 47528
3
documentos, por si só nada demonstram.
Já se disse que “a cada parte corresponde o
ônus de provar os fatos que servem de pressuposto à norma que
consagra o efeito jurídico por ela perseguido, qualquer que
seja sua posição no processo” (cf. Luiz Eduardo Boaventura
Pacífico, O Ônus da Prova, pág. 145, RT, 2.012).
Entrementes, os fatos narrados na inicial

tentativas frustradas para solução do problema junto a ré -
estão a sugerir incômodo, dissabor, mero aborrecimento, mas o
desgaste gerado é insuficiente para permitir inferência
automática de dano moral (REsp 215.666/RJ, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJ 29.10.01; REsp 299.282/RJ, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 05.08.02; REsp 431.303/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 26.05.03; REsp 594.570/SP, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 17.05.04; REsp 606.382/MS, Rel. Min. César
Asfor Rocha, DJ 17.05.04), que, nas circunstâncias, não pode
ser presumido (REsp 968.762, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ
20.06.08).
Cabe, a esse propósito, transcrever o alerta
de Sérgio Cavalieri Filho: “só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, pág. 89,
Malheiros Editores, 3a. ed., 2.002).
No mesmo sentido: REsp 606.382/MS, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJ 17.05.04; REsp 299.282/RJ, Rel. Min.
Barros Monteiro, DJ 05.08.02, inter alia.
Ressalte-se que cobrança administrativa de
dívida, sem publicidade comprovada pela inclusão do nome em
cadastro de órgão de proteção ao crédito, repercussão social
ou abalo de crédito, não traz dano moral (REsp 504.639/PB,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 25.08.03; REsp
521.740/PB, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
16.02.04; REsp 671.672/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
22.05.06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015322-45.2019.8.26.0562 -Voto no 47528
4
De fato, não há prova de inserção do nome no
cadastro de órgão de proteção ao crédito, nem se extrai de
documentos da inicial(fls. 23/24) que a negativa de linha de
crédito esteja associada a algum registro negativo, até
porque o SPC Brasil, em resposta a ofício do juiz no qual
solicitava a retirada do nome do autor, informou que nada
constava na base de dados do SPC Brasil/Serasa, conforme
consulta anexa(fls. 95/96).
Diga-se, ademais, que não o acarreta, salvo em
situações
muito
especiais,
nem mesmo o inadimplemento
contratual (REsp 151.332/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ
02.12.02; REsp 202.564-0/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 02.08.01; REsp 201.214/PA, Rel. Designado p/
acórdão Min. Ari Pargendler, DJ 05.02.01; Antunes Varela,
Direito das Obrigações, vol. I/248, n° 84, Forense, 1.977;
Carlos Alberto Menezes Direito, Comentários ao Novo Código
Civil, vol. XIII/104, editora Forense, 2.004; Carlos Roberto
Gonçalves, Responsabilidade Civil, pág. 590, Saraiva, 2.002).
Cancelo, pois, a indenização mandada pagar,
subsistindo o capítulo da sentença que declarou inexistente o
débito e a cobrança.
Recíproca a sucumbência, custas e despesas se
repartem. Vedada compensação de honorários advocatícios, cada
litigante paga ao advogado do outro verba honorária de 10% do
valor da causa, atualizado nos termos da Súmula no 14 do STJ,
observando-se quanto ao autor o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator